Tribunal: TJMT
Processo: 1064404-63.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064404-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 208.353.961-34 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO INTER S.A.

APELADO(S):
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, reconheceu descontos indevidos em benefício previdenciário, condenou à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico; (
ii
) saber se a instituição financeira responde por eventual fraude; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a
condenação por danos morais; (
iv
) saber se há dano material e forma de restituição; (v) saber se é possível a compensação de valores supostamente disponibilizados à consumidora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da contratação.

4. A prova apresentada — consistente em registros unilaterais e assinatura digital desacompanhada de elementos técnicos idôneos — é insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora, especialmente em contexto de contratação eletrônica.

5. A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, enquadrando-se como fortuito interno, atraindo a responsabilidade da instituição financeira.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
, diante da natureza alimentar da verba e do abalo à esfera jurídica da consumidora.

7. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

8. Evidenciado o desconto indevido, impõe-se a restituição dos valores na forma simples, inexistindo interesse recursal quanto à devolução em dobro.

9. Inviável a compensação de valores, ante a ausência de prova de que a consumidora tenha efetivamente recebido ou usufruído do numerário supostamente disponibilizado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inválido o contrato de empréstimo consignado eletrônico quando não comprovada, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias, configurando fortuito interno. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral presumido. 4. A compensação de valores exige prova da efetiva disponibilização e fruição do numerário pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, II; CC/2002,
arts
. 138 e 139; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação no 1047973-56.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13.05.2025; TJ-MT, Apelação no 1027206-60.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interposto pelo Banco Inter S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Marlene do Carmo Santiago Oliveira.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
Não há nos autos documentos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. O aceite digital, desacompanhado dos dados básicos de registro digital, selfie, biometria facial, bem como, geolocalização, não serve para vincular válido o negócio.

Isto é, deveria o banco, como detentor do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação, demonstrar de forma inequívoca que o contrato de fato foi realizado pela parte requerente, juntando-o de forma completa nos autos. Contudo, não o fez.

Portanto, não tendo o requerido comprovado concretamente a legitimidade do contrato em discussão, bem como, não havendo nos autos um único elemento que sequer infirme a pretensão do autor, afigura-se forçosa a procedência dos pedidos formulados na exordial.

[...]
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

I - DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto do(s) débito(s) oriundo(s) da(s) contratações, incluindo o valor do seguro não contratado e, por consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - CONDENO a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os § § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
”.
(
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
.
Da regularidade do vínculo contratual.

2
.
Do
cumprimento do dever de informação
.

3.
Da inexistência de provas dos danos morais.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

5. Da inexistência de dano material.

7. Da ausência de requisitos autorizadores da devolução em dobro.

8. Da
compensação
dos valores depositados na conta bancária da consumidora
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
350683893
), rebatendo as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO INTER S.A.

APELADO(S):
MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto pelo Banco Inter S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Marlene do Carmo Santiago Oliveira.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
Não há nos autos documentos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. O aceite digital, desacompanhado dos dados básicos de registro digital, selfie, biometria facial, bem como, geolocalização, não serve para vincular válido o negócio.

Isto é, deveria o banco, como detentor do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação, demonstrar de forma inequívoca que o contrato de fato foi realizado pela parte requerente, juntando-o de forma completa nos autos. Contudo, não o fez.

Portanto, não tendo o requerido comprovado concretamente a legitimidade do contrato em discussão, bem como, não havendo nos autos um único elemento que sequer infirme a pretensão do autor, afigura-se forçosa a procedência dos pedidos formulados na exordial.

[...]
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

I - DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto do(s) débito(s) oriundo(s) da(s) contratações, incluindo o valor do seguro não contratado e, por
consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - CONDENO a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os § § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% sobre o valor da condenação.”. (
g.n
.)

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado “
sub judice
”, a responsabilidade da instituição financeira por eventual falha na prestação do serviço e a adequação das condenações impostas na sentença.

1.
Da regularidade do vínculo contratual.

A
autora, inicialmente
,
aduz que “
jamais contratou empréstimo consignado junto ao banco requerido
”.

O banco apelante, por sua vez, sustenta que a contratação é regular, não havendo
“
qualquer indício ou falha na prestação dos serviços ofertados pela instituição bancária
”.

Pois bem.

A relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma, o
que implica sua responsabilização, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços.

No caso concreto, a apelada, servidora pública aposentada e pessoa idosa, negou a celebração do contrato de empréstimo. Diante
impugnação do referido instrumento
, o ônus de comprovar a autenticidade da contratação foi corretamente atribuído ao banco apelante.

Da análise do acervo probatório, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. Os documentos apresentados,
notadamente
a Cédula de Crédito Bancário contendo assinatura digitalizada e registros extraídos de sistema interno, revelam-se unilaterais e insuficientes para comprovar a inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

Embora o apelante sustente a regularidade da contratação do empréstimo consignado, não trouxe aos autos prova robusta e idônea capaz de demonstrar a efetiva formalização do vínculo jurídico com a autora.

Competia ao banco demonstrar, de forma técnica e inequívoca, que a assinatura eletrônica ou a validação biométrica aposta no instrumento contratual foi efetivamente realizada pela autora, bem como que houve manifestação de vontade livre, consciente e informada quanto às cláusulas pactuadas.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais, em razão de contratação eletrônica de empréstimo consignado não consentida de forma válida por consumidor idoso.

II .
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica do empréstimo consignado, realizada mediante biometria facial e aceite digital, configura relação jurídica válida; e (
ii
) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3 .
A alegação de ilegitimidade passiva do Banco C6 Bank S.A. não foi oportunamente arguida e, de todo modo, deve ser afastada diante da possibilidade de responsabilização solidária entre empresas do mesmo grupo econômico, nas relações de consumo, com base na teoria da aparência e no art. 6o, VIII, do
CDC .

4. A validade da contratação digital exige prova inequívoca da manifestação livre e consciente de vontade, especialmente quando envolvido consumidor idoso e presumidamente
hipervulnerável
, o que não foi demonstrado nos autos.

5. Comprovado o vício de consentimento por erro essencial, nos termos dos
arts
.
138 e 139, I, do CC/2002, é de rigor a nulidade do contrato firmado.

6. Configurado dano moral, em virtude de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, presumindo-se o prejuízo à dignidade e à tranquilidade do consumidor.

7 .
O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
desprovido .

Tese de julgamento:

"1. É inválido o contrato eletrônico de empréstimo consignado quando ausente prova de consentimento livre e informado do consumidor, especialmente em situações que envolvam
hipervulnerabilidade
." "2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato viciado enseja dano moral, ainda que ausente demonstração de prejuízo
concreto .
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 138, 139, I, 405; CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 85, §
11 .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 141.432/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma,
j .
08.05.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.490 .902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 18 .03.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10479735620228110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2025) (
g.n
.)

Assim, a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por tais fundamentos, não há como acolher o pleito recursal formulado pela instituição financeira.

Diante da ausência de prova idônea quanto à regularidade da contratação, bem como do não cumprimento, pela parte apelante, do ônus probatório que lhe incumbia, impõe-se a manutenção da r. sentença.

2. Da inexistência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da celebração de empréstimo fraudulento em nome da consumidora, o que ocasionou descontos indevidos em sua remuneração, caracterizando falha na prestação do serviço bancário e fortuito interno, a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A negligência na conferência da documentação e na identificação do c
ontratante
permitiu a concretização da fraude, causando prejuízos ao autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em
conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA ELETRÔNICA
- INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconhecendo a ocorrência de fraude, condenou à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico é válida, diante da alegação de fraude, e se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral. Comprovada a fraude na contratação do empréstimo, configurou-se falha na prestação do serviço, caracterizando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do
art
.
14 do CDC e da Súmula no 479 do STJ. A ocorrência de dano moral foi adequadamente fixada, considerando o abalo psíquico sofrido pelo autor em razão do empréstimo indevido. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo eletrônico, com direito à restituição e indenização por dano
moral .
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10272066020238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)
(
g.n
.)

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela parte apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

No ponto, entendo que o valor fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

A quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, arbitrada a título de indenização por danos morais, em condenação solidária com a outra instituição financeira demandada, observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao
binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico
a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Dessa forma, mantenho o quantum indenizatório fixado na sentença.

4
. Da inexistência de dano material.

A apelante sustenta que não houve dano material, sob o argumento de que o valor do empréstimo foi regularmente creditado em conta vinculada ao autor, o que, em tese, neutralizaria qualquer prejuízo patrimonial.

A argumentação, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório.

Conforme demonstrado nos autos, não restou comprovada a regularidade da celebração do empréstimo consignado. Não há prova de que a apelada tenha realizado qualquer contratação de empréstimo consignado, motivo pelo qual os descontos efetuados em folha de benefício previdenciário da consumidora são indevidos.

Nesse contexto, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude, não sendo possível transferir ao consumidor o ônus de suportar prejuízo originado de deficiência na prestação do serviço.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta Egrégia Corte:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – GOLPE DO LIVELO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO – FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/
correntista .

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008978220248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)
(
g.n
.)

Assim, evidenciado que o autor não se beneficiou do crédito indevidamente contratado e que suportou descontos em seu benefício previdenciário, resta caracterizado o dano material, impondo-se a manutenção da condenação nesse ponto.

Ademais, no que tange ao pleito de afastamento da devolução em dobro, a tese ventilada carece de interesse recursal, uma vez que o juízo a quo condenou o banco apelante à restituição na forma simples.

5.

Da devolução ou compensação de valores percebidos.

A alegação do apelante no sentido de que o valor teria sido disponibilizado ao autor não se sustenta diante do contexto probatório delineado nos autos.

Restou evidenciado que a conta indicada como destino do crédito também foi impugnada pela consumidora, que sustenta ter sido aberta mediante fraude, sem sua ciência ou anuência. Não há qualquer elemento que comprove que o autor tenha pessoalmente movimentado a referida conta,
realizado saques, transferências ou usufruído, de qualquer modo, dos valores nela depositados.

Nessas circunstâncias, não se pode reconhecer a validação tácita do negócio jurídico pelo suposto uso do capital, tampouco admitir compensação de valores. A compensação, como causa extintiva de obrigações, pressupõe a efetiva disponibilidade e fruição do numerário pelo devedor, o que não se verifica na hipótese.

Colhe-se, julgado da lavra deste relator:

EMENTA

DIREITO
CIVIL .
RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. RECURSO DE APELAÇÃO DE TEREZINHA MANDUCA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
CONTRATO .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇAO EM DOBRO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE
NUMERÁRIO .
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Terezinha Manduca e pelo Banco
Agibank

S .
A. contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude e ordenou a devolução em dobro dos valores pagos, mas não reconheceu o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimos são válidos, se é possível a compensação de valores, se é devida a restituição em dobro, e ainda se restou comprovada a ocorrência de danos
morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso nos autos que os contratos questionados de no 1229478802, 1225455352, 1216422185 e 1214732665 foram firmados mediante fraude, ante a ausência de provas trazidas aos autos pelo banco
recorrido no que se refere à regularidade das contratações. / Súmula 479 do STJ.

A compensação de valores não pode ser acolhida sem a comprovação do recebimento dos valores pela
autora
.
/ Súmula 297 do STJ.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não restou comprovado. / Art. 42, parágrafo único, do
CDC .

A ausência de prova da contratação enseja a declaração de nulidade dos contratos. / Art. 373, I, do CPC.

O dano moral decorre do indevido desconto no benefício da consumidora, configurando abalo psicológico e
transtornos .
/ Art. 14, caput, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do apelante
Agibank

S .
A. parcialmente provido. Recurso da apelante Terezinha Manduca parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira é responsável pela fraude nos contratos de empréstimo consignado e deve indenizar por danos morais quando comprovado o abalo psicológico e transtornos causados ao
consumidor .
”

Dispositivo relevante citado: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 373, I, do CPC; Art. 14, caput, do
CDC .

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmula 297 do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044288120238110046, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (
g.n
.)

A mera formalidade do crédito em conta aberta fraudulentamente não equivale ao recebimento real e consciente do valor pelo autor.

Portanto, ausente prova de que o consumidor tenha se beneficiado do montante, não há fundamento jurídico para afastar o dano material ou reconhecer compensação, impondo-se a manutenção da condenação nos termos fixados na sentença.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento), sobre o valor atualizado da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026